Tribunal: TJDFT
Processo: 0780481-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Revisão de alimentos. Redução. Impossibilidade. Nascimento de outro filho. Alteração da situação financeira. Prova. Ausência. Majoração. Binômio necessidade e possibilidade. Não atendimento. Valor majorado. Honorários advocatícios. Distinção entre ação principal e reconvenção. Prequestionamento. Apelação do alimentante não provida. Apelação do alimentando provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida na ação revisional de alimentos que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o reconvencional de alteração da verba alimentar, mantendo-a no patamar anteriormente ajustado, correspondente a 15% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de alteração da obrigação alimentar, seja para sua redução, seja para sua majoração.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. O ônus de comprovar a mudança da situação financeira recai sobre a parte que pretende majorar, reduzir ou exonerar o valor da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa milita em seu desfavor.
5. O alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de arcar com o valor de alimentos atualmente estabelecido, não havendo que se falar em revisão da prestação alimentar apenas pelo nascimento de outro filho. Por outro lado, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades demonstradas pelo alimentando, a sentença deve ser reformada para majorar a obrigação alimentar para 18% da remuneração bruta do alimentante, inclusive férias e 13o salário, com dedução apenas dos descontos legais obrigatórios.
6. A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma, distinta da demanda originária, razão pela qual os ônus sucumbenciais não podem ser fixados de forma única ou global. Impõe-se, portanto, a atribuição específica da sucumbência em cada uma das demandas, de maneira individualizada (ação principal e reconvenção).
7. Quanto ao prequestionamento, ressalto que, ao contrário do alegado pelo alimentante, a presente decisão não afronta as normas e princípios indicados. Ao revés, decorre da estrita observância às disposições legais aplicáveis, bem como aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, que nortearam a análise do caso concreto e fundamentaram a conclusão ora adotada.
IV. Dispositivo
8. Apelação do alimentante conhecida e não provida.
9. Apelação do alimentando conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, art. 1.699; CPC, art. 1.012, caput; CRFB/1988, art. 93, inc. IX, art. 227, § 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0709180-53.2021.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024; APC 2015.09.1.023551-3, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 21/02/2018; APC 0704339-61.2020.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/8/2021; APC 0700237-51.2024.8.07.0011, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025; APC 0700708-67.2024.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/04/2025; APC 0003730-36.2017.8.07.0007, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 4/4/2018. APC 0740067-88.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025; APC 0711033-11.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/02/2025.
STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.